Tribunal: TJSP
Processo: 3007430-15.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
"Habeas Corpus" impetrado contra decisão judicial do juiz da execução que determinou a realização de exame criminológico no curso de procedimento visando a progressão de regime. 1. Conquanto o "habeas corpus" tenha sido listado, pelo legislador constituinte, entre os direitos e garantias fundamentais (artigo 5o, LXVIII, da CF), constituindo-se num instrumento de salvaguarda do direito de

Ementa:
"Habeas Corpus" impetrado contra decisão judicial do juiz da execução que determinou a realização de exame criminológico no curso de procedimento visando a progressão de regime. 1. Conquanto o "habeas corpus" tenha sido listado, pelo legislador constituinte, entre os direitos e garantias fundamentais (artigo 5o, LXVIII, da CF), constituindo-se num instrumento de salvaguarda do direito de liberdade absolutamente indispensável a um Estado Democrático de Direito, sua utilização deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade – evitando-se sua vulgarização, atentando-se para a lógica do sistema recursal. Neste sentido, vem se firmando a jurisprudência no sentido de inadmissibilidade do manejo do "habeas corpus" em substituição a recurso ordinário previsto na lei processual. A decisão judicial proferida em execução penal desafia recurso de agravo, na dicção legal (artigo 197, da Lei no 7.210/84), pelo que este "habeas corpus" mostra-se incognoscível. 2. Por sua vez, tomando-se em conta uma cognição estreita, tal como é próprio do "habeas corpus", não se tem um quadro de manifesta ilegalidade, a ensejar a concessão de "habeas corpus" de ofício. Decisão judicial que se acha de acordo com a sistemática instituída pela Lei no 14.843/24. A Lei 14.383/14, alterando a Lei de Execução Penal, estabeleceu, como regra, que a progressão reclama a realização de exame criminológico (artigo 112, par. 1o, da Lei de Execução Penal. Houve alteração da sistemática anterior, instituída pela Lei no 10.792/03, na qual a feitura dessa prova era exceção, de sorte que o juiz da execução deveria fundamentar, com base em dados concretos, a necessidade da realização da perícia. No regime atual, em princípio, deve ser determinada a feitura do exame criminológico para a progressão de regime, não se descartando a possibilidade de o juiz da execução deliberar pela não necessidade da prova, com base nos princípios que governam a execução penal, sopesando os interesses em jogo à luz do mandamento da proporcionalidade. 2. Não se divisa inconstitucionalidade na referida norma. O exame criminológico é um meio de prova útil, no sentido de que pode emprestar subsídios importantes visando a avaliação do requisito subjetivo para a progressão. Pelo que o legislador agiu dentro de sua esfera de discricionaridade ao instituir, como regra, a obrigatoriedade do exame criminológico, não se entrevendo maltrato a qualquer norma constitucional. Na verdade, a regra aqui hostilizada representa uma legítima ponderação dos interesses em jogo feita pelo legislador ordinário, não se podendo olvidar a necessidade de se emprestar efetividade ao cumprimento da sanção penal, princípio que também deve ser levado em conta e para o qual a feitura do exame criminológico contribui. Com efeito, em matéria de hermenêutica constitucional, vige o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público, derivado do cânone da separação de poderes. Isto significa que o Poder Judiciário somente deve declarar a inconstitucionalidade de uma lei quando for evidente). E, por se trata de norma de natureza puramente processual (uma vez que versa meio de prova) – não se está diante do que a doutrina tem chamado de norma processual mista, tem aplicação imediata, nos termos da regra estampada no artigo 2o, do Código Penal. Incide a regra "tempus regit actum". Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000842204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
3007430-15.2024.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente CAIO
VILLAR RODRIGUES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 7 de setembro de 2024.
LAERTE MARRONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 3007430-15.2024.8.26.0000 -Voto no 23.994
2
Voto no 23.994
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Caio Villar Rodrigues
Impetrado: Juiz de Direito da Vara de Execuções
Criminais da Comarca de Tupã SP
“Habeas Corpus” impetrado contra decisão judicial do juiz
da execução que determinou a realização de exame
criminológico no curso de procedimento visando a
progressão de regime. 1. Conquanto o “habeas corpus”
tenha sido listado, pelo legislador constituinte, entre os
direitos e garantias fundamentais (artigo 5o, LXVIII, da CF),
constituindo-se num instrumento de salvaguarda do direito
de liberdade absolutamente indispensável a um Estado
Democrático de Direito, sua utilização deve ser pautada
pelo princípio da razoabilidade
evitando-se sua
vulgarização, atentando-se para a lógica do sistema recursal.
Neste sentido, vem se firmando a jurisprudência no sentido
de inadmissibilidade do manejo do “habeas corpus” em
substituição a recurso ordinário previsto na lei processual.
A decisão judicial proferida em execução penal desafia
recurso de agravo, na dicção legal (artigo 197, da Lei no
7.210/84), pelo que este “habeas corpus” mostra-se
incognoscível. 2. Por sua vez, tomando-se em conta uma
cognição estreita, tal como é próprio do “habeas corpus”,
não se tem um quadro de manifesta ilegalidade, a ensejar a
concessão de “habeas corpus” de ofício. Decisão judicial
que se acha de acordo com a sistemática instituída pela Lei
no 14.843/24. A Lei 14.383/14, alterando a Lei de Execução
Penal, estabeleceu, como regra, que a progressão reclama a
realização de exame criminológico (artigo 112, par. 1o, da
Lei de Execução Penal. Houve alteração da sistemática
anterior, instituída pela Lei no 10.792/03, na qual a feitura
dessa prova era exceção, de sorte que o juiz da execução
deveria fundamentar, com base em dados concretos, a
necessidade da realização da perícia. No regime atual, em
princípio, deve ser determinada a feitura do exame
criminológico para a progressão de regime, não se
descartando a possibilidade de o juiz da execução deliberar
pela não necessidade da prova, com base nos princípios que
governam a execução penal, sopesando os interesses em
jogo à luz do mandamento da proporcionalidade. 2. Não se
divisa inconstitucionalidade na referida norma. O exame
criminológico é um meio de prova útil, no sentido de que
pode emprestar subsídios importantes visando a avaliação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 3007430-15.2024.8.26.0000 -Voto no 23.994
3
do requisito subjetivo para a progressão. Pelo que o
legislador agiu dentro de sua esfera de discricionaridade ao
instituir, como regra, a obrigatoriedade do exame
criminológico, não se entrevendo maltrato a qualquer norma
constitucional. Na verdade, a regra aqui hostilizada
representa uma legítima ponderação dos interesses em jogo
feita pelo legislador ordinário, não se podendo olvidar a
necessidade de se emprestar efetividade ao cumprimento da
sanção penal, princípio que também deve ser levado em
conta e para o qual a feitura do exame criminológico
contribui. Com efeito, em matéria de hermenêutica
constitucional,
vige
o
princípio
da
presunção
de
constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público,
derivado do cânone da separação de poderes. Isto significa
que o Poder Judiciário somente deve declarar a
inconstitucionalidade de uma lei quando for evidente). E,
por se trata de norma de natureza puramente processual
(uma vez que versa meio de prova) não se está diante do
que a doutrina tem chamado de norma processual mista, tem
aplicação imediata, nos termos da regra estampada no artigo
2o, do Código Penal. Incide a regra “tempus regit actum”.
Ordem não conhecida.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em
favor de Caio Villar Rodrigues, em face de decisão judicial que
determinou a realização de exame criminológico para a aferição dos
requisitos subjetivos para a concessão de progressão de regime. Alega,
em suma, que o paciente sofre de constrangimento ilegal pelas razões
seguintes: a) ter preenchido os requisitos objetivos e subjetivos para a
progressão de regime, para a qual o exame criminológico não constitui
requisito; b) fundamentação inidônea da decisão judicial hostilizada; c)
inconstitucionalidade da Lei no 14.843/24. Busca a concessão da ordem,
a fim de que seja afastada a determinação de realização do crime
criminológico e concedida a progressão de regime.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 29/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 3007430-15.2024.8.26.0000 -Voto no 23.994
4
Manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo
não conhecimento ou denegação da ordem (fls. 41/52).
É o relatório.
2. Incognoscível o reclamo.
3. Conquanto o “habeas corpus” tenha sido
listado, pelo legislador constituinte, entre os direitos e garantias
fundamentais (artigo 5o, LXVIII, da CF), constituindo-se num
instrumento de salvaguarda do direito de liberdade absolutamente
indispensável a um Estado Democrático de Direito, sua utilização deve
ser pautada pelo princípio da razoabilidade
evitando-se sua
vulgarização, atentando-se para a lógica do sistema recursal. Neste
sentido, vem se firmando a jurisprudência no sentido de
inadmissibilidade do manejo do “habeas corpus” em substituição a
recurso ordinário previsto na lei processual (STF, HC no 109.714,
relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 11/12/2012, DJ de
22/02/2013 HC no 149130, AgR, relator Ministro Luiz Fux, julgado
em 01/12/2017, DJ de 15/12/2017; STJ, AgRg no HC no 824.280/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023; AgRg no HC no 437.522/PR,
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/6/2018,
DJe de 15/6/2018; HC n. 141.815/MG, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/12/2012, DJe
de 1/2/2013; HC n. 182.359/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Quinta Turma, julgado em 27/11/2012, DJe de 4/12/2012,
entre outros).
Neste passo, a decisão judicial proferida em
execução desafia recurso de agravo, na dicção legal (artigo 197, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 3007430-15.2024.8.26.0000 -Voto no 23.994
5
Lei no 7.210/84).
Pelo que este “habeas corpus” mostra-se
incognoscível.
4. Certo que se tem admitido, nos Tribunais
Superiores, o exame da matéria, no caso de manifesta ilegalidade,
utilizando-se a mesma base procedimental, para fins de concessão de
“habeas corpus” de ofício (cfr, por exemplo; STF, HC no 112.721,
relator Min. Dias Toffoli, julgado em 05/03/2013, DJ de 05/04/2013;
HC no 109.714, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em
11/12/2012, DJ de 22/02/2013; STJ, AgRg no HC no 823.881/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023; HC no 182.359/RJ, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em
27/11/2012, DJe de 4/12/2012; HC no 141.815/MG, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
18/12/2012, DJe de 1/2/2013).
No entanto, essa não é situação dos autos.
Com efeito, a decisão judicial se encontra
fundamentada (fls. 26/27), não se divisando, desde logo, o seu
desacerto, notadamente à luz do nova sistemática estabelecida pela Lei
no 14.843/24.
Deveras, a Lei no 14.843/24, alterando a Lei de
Execução Penal, estabeleceu (dentre outros pontos) nova redação para o
parágrafo 1o, do artigo 112 que trata da progressão de regime:
“Em todos os casos, o apenado somente terá direito à
progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor
do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 3007430-15.2024.8.26.0000 -Voto no 23.994
6
normas que vedam a progressão”.
Vale dizer, estabeleceu, como regra, que a
progressão reclama a realização de exame criminológico.
Houve alteração da sistemática anterior,
instituída pela Lei no 10.792/03, na qual a feitura dessa prova era
exceção, de sorte que o juiz da execução deveria fundamentar, com base
em dados concretos, a necessidade da realização da perícia.
No regime atual, em princípio, deve ser
determinada a feitura do exame criminológico para a progressão de
regime, não se descartando a possibilidade de o juiz da execução
deliberar pela não necessidade da prova, com base nos princípios que
governam a execução penal, sopesando os interesses em jogo à luz do
mandamento da proporcionalidade, o que não foi a hipótese dos autos.
Por
sua
vez,
não
se
divisa
inconstitucionalidade na referida norma. O exame criminológico é
um meio de prova útil, no sentido de que pode emprestar subsídios
importantes visando a avaliação do requisito subjetivo para a progressão.
Pelo que o legislador agiu dentro de sua esfera de discricionaridade ao
instituir, como regra, a obrigatoriedade do exame criminológico, não se
entrevendo maltrato a qualquer norma constitucional (em especial aos
princípios da individualização da pena e da duração razoável do
processo). Na verdade, a regra aqui hostilizada representa uma legítima
ponderação dos interesses em jogo feita pelo legislador ordinário,
não se podendo olvidar a necessidade de se emprestar efetividade ao
cumprimento da sanção penal, princípio que também deve ser levado em
conta e para o qual a feitura do exame criminológico contribui.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 3007430-15.2024.8.26.0000 -Voto no 23.994
7
Com efeito, em matéria de hermenêutica
constitucional, vige o princípio da presunção de constitucionalidade das
leis e dos atos do Poder Público, derivado do cânone da separação de
poderes. Isto significa que o Poder Judiciário somente deve declarar a
inconstitucionalidade de uma lei quando for evidente, de sorte que
“havendo dúvida ou a possibilidade de razoavelmente se considerar
a norma como válida, deve o órgão competente abster-se da
declaração de inconstitucionalidade”. Dizendo de outra forma, “todas
as presunções militam a favor da validade de um ato, legislativo ou
executivo; portanto, se a incompetência, a falta de jurisdição ou a
inconstitucionalidade, em geral, não estão acima de qualquer dúvida
razoável, interpreta-se e resolve-se pela manutenção do deliberado
por qualquer dos três ramos em que se divide o Poder Público”; vale
dizer, “os tribunais só declaram a inconstitucionalidade de leis
quando esta é evidente, não deixa margem a séria objeção em
contrário” (CARLOS MAXIMILIANO, Hermenêutica e Aplicação do
Direito, Forense, 9a edição, págs307/308). E mais: “em havendo
alguma
interpretação
possível
que
permita
afirmar-se
a
compatibilidade da norma com a Constituição, em meio a outras
que carreavam para ela um juízo de invalidade, deve o intérprete
optar pela interpretação legitimadora, mantendo o preceito em
vigor” (LUÍS ROBERTO BARROSO, Interpretação e Aplicação da
Constituição, Saraiva, 6a edição, pág. 178).
Por sua vez, respeitando opinião em sentido
contrário, por se trata de norma de natureza puramente processual
(uma vez que versa meio de prova)
não se está diante do que a
doutrina tem chamado de norma processual penal mista, tem aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 3007430-15.2024.8.26.0000 -Voto no 23.994
8
imediata, nos termos da regra estampada no artigo 2o, do Código Penal.
Incide a regra “tempus regit actum”.
Nesse sentido, decidiu essa Câmara:
“Agravo em execução penal
Progressão de Regime

Insurgência ministerial quanto à não realização do exame criminológico
Lei no 14.843/2024
que conferiu nova redação ao art. 112, §1o, e art. 114, inciso II, da LEP, e tornou obrigatória a
realização de exame criminológico para fins de progressão de regime Constitucionalidade da
novidade legislativa
Observância do princípio da individualização da pena, dignidade da
pessoa humana e garantia à segurança pública
Exame criminológico que se mostra mais
eficaz para avaliar o comportamento psicossocial do reeducando e a assimilação da terapêutica
penal Norma processual com aplicação imediata Tempus regit actum Decisão prolatada
após a entrada em vigor da Lei no 14.843/2024
Precedentes
Necessidade de exame
criminológico para analisar o preenchimento do requisito subjetivo
Manutenção do
sentenciado no regime em que se encontra até a realização do exame Recurso provido para
determinar a realização de exame criminológico. “(TJSP; Agravo de Execução Penal 0004873-
95.2024.8.26.0521; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Votorantim - Vara Criminal; Data do Julgamento:
23/07/2024; Data de Registro: 23/07/2024)
5. Ante o exposto, não conheço da ordem.
LAERTE MARRONE
Relator